Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721555-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se o BANCO DO BRASIL para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora